Tribunal: TJMT
Processo: 1018143-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SILVESTRE OLIVEIRA RODRIGUES face a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1016372 -23.2020.8.11.000 movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SINOP, deferiu parcialmente a pretensão inicial, para que os apelados providenciem no prazo máximo de 10 (dez) dias a inclusão do autor na Central de Regulação para realização do procedimento cirúrgico, que deverá ser realizado no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, em hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que a acomete.
Inicialmente, requer o agravante a concessão do benefício da justiça gratuita, sob alegação de que não possui condições financeiras para arcar com as custas do processo e junta declaração de hipossuficiência.
Alega que “o prazo estipulado pelo magistrado para a realização do exame poderá causar inúmeros prejuízos ao agravante, o qual vem piorando constantemente, dia a pós dia, em seu quadro clínico, correndo o risco, inclusive, de diminuição de melhora após a cirurgia”.
Aduz ainda que “embora não esteja correndo risco de vida ou morte, tal demora poderá surtir sequelas para o resto de sua vida, razão pela qual se faz necessária a reforma da decisão, no sentido de que seja imediatamente realizada a cirurgia no agravante”.
Requer a concessão do efeito suspensivo.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, a concessão da gratuidade de justiça deve ser analisada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, em conformidade com os elementos colacionados aos autos e os requisitos previstos no Código de Processo Civil e na Constituição Federal.
Vejamos o disposto na legislação processual civil:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
[...]
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.
§ 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.
§ 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.
§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.
Não obstante o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil preconize que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o dispositivo estabelece que para o deferimento da benesse, mostra-se necessário o preenchimento dos pressupostos legais.
Na mesma vertente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Vê-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária gratuita.
In casu, não obstante o recorrente defenda a tese de que se trata de hipossuficiente, os documentos colacionados ao feito não são suficientes a corroborar a alegada insuficiência de recursos.
Diante do exposto, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o recorrente comprove a condição de hipossuficiência, mediante a juntada das últimas três declarações de imposto de renda e outros documentos que reputar úteis.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator